Tribunal: TJMT
Processo: 1021899-14.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021899-14.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Empreitada, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA. - CNPJ: 21.403.427/0001-00 (APELANTE), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO), ALPHA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 08.718.006/0001-00 (APELADO), GUILHERME EVANGELISTA DE ALBUQUERQUE AFFI - CPF: 046.993.091-86 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ADIMPLEMENTO DO DÉBITO DURANTE O CURSO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DE QUEM DEU CAUSA AO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, diante do adimplemento do débito em discussão, havendo perda superveniente do objeto da demanda. A sentença condenou a apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade, por ter dado causa ao ajuizamento da ação ao deixar de satisfazer espontaneamente o débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação em honorários advocatícios quando ocorre extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, decorrente do adimplemento da obrigação durante o curso processual, analisando-se a correta aplicação do princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O princípio da causalidade constitui pilar fundamental do sistema de distribuição dos encargos processuais, estabelecendo que aquele que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, evitando que a parte que tem razão suporte os ônus de demanda a que não deu causa.

4. A apelante deu causa ao ajuizamento da ação ao deixar de adimplir a obrigação assumida no prazo contratualmente estipulado, mesmo após a execução satisfatória dos contratos pela apelada, obrigando a parte autora a buscar a tutela jurisdicional para satisfação de seu direito.

5. O pagamento efetuado durante o trâmite processual, que ensejou a perda do objeto da ação, não exime a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, mas confirma a procedência da pretensão deduzida, evidenciando que o ajuizamento da ação era necessário para obter o cumprimento da obrigação.

6. O § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil prevê expressamente que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, subsumindo-se perfeitamente ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"Nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, decorrente do adimplemento da obrigação durante o curso processual, é devida a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, sendo responsável quem deu causa à instauração da demanda."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2o, 10 e 11; CPC, art. 80.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2109915/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 26.08.2024; Súmula no 568/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 405 SPE LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Várzea Grande, na
Ação de Cobrança n. 1021899-14.2024.8.11.0002
, ajuizada por
ALPHA CONSTRUTORA LTDA
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante do adimplemento do débito em discussão, havendo perda do objeto da demanda. Em razão disso, com decorrência do princípio da causalidade, houve a condenação da parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 10, do CPC, “
tendo em vista que o devedor deu causa ao ajuizamento da cobrança ao deixar de satisfazer espontaneamente o débito
”.

O apelante alega, em síntese, que a sentença proferida, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da perda de objeto, incorreu em equívoco ao condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios. Sustenta que, tendo havido reconhecimento da perda de objeto por adimplemento da obrigação discutida — fato confirmado pela concordância da parte autora —, não há fundamento para sua condenação, pois não restou vencido no feito.

Argumenta que, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, os honorários devem ser pagos pelo vencido ao advogado do vencedor e, uma vez que a demanda foi extinta sem julgamento de mérito, com afastamento da condenação, a apelante não poderia ser responsabilizada por custas e honorários. Defende que a condenação da sentença viola o princípio da causalidade e requer, ao final, a reforma da decisão para afastar a condenação imposta e, se o caso, atribuir ao apelado o pagamento dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões apresentadas em id. 296707378, o apelado sustenta que a sentença deve ser integralmente mantida, pois observou corretamente o princípio da causalidade ao condenar a apelante ao pagamento de honorários advocatícios. Alega que a ação de cobrança foi ajuizada somente após reiteradas tentativas extrajudiciais frustradas, em virtude do inadimplemento contratual da apelante, que deixou de liberar valores devidos mesmo após a prestação integral dos serviços. O pagamento somente ocorreu meses após a citação, o que demonstraria a responsabilidade da apelante pela instauração da demanda.

O apelado refuta as alegações de que a ação teria sido julgada improcedente ou que a responsabilidade seria sua, reforçando que o processo foi extinto sem julgamento de mérito por perda superveniente do objeto, sem qualquer desistência da ação. Requer, ainda, a majoração dos honorários para 20% do valor da causa, com base no §11 do art. 85 do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal, e a condenação da apelante por litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e interpor recurso com caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 405 SPE LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Várzea Grande que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante do adimplemento do débito em discussão, havendo perda do objeto da demanda. Em razão disso, com decorrência do princípio da causalidade, houve a condenação da parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 10, do CPC, “
tendo em vista que o devedor deu causa ao ajuizamento da cobrança ao deixar de satisfazer espontaneamente o débito
”.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à análise da condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, após a extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto da demanda.

Após minuciosa análise dos autos, não vislumbro qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida.

Com efeito, a presente ação foi ajuizada em 24/06/2024 objetivando a cobrança de valores retidos indevidamente pela apelante, os quais deveriam ter sido liberados no prazo de 90 (noventa) dias contados da emissão da última Nota Fiscal, ocorrida em 25/07/2022, conforme contratos firmados entre as partes.

Devidamente citada, a apelante somente efetuou o pagamento dos valores devidos em 07/10/2024, conforme afirma a apelada, ou seja, quase quatro meses após o ajuizamento da ação, o que ensejou o reconhecimento da perda superveniente do objeto da demanda, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

Nesse contexto, a questão central a ser analisada reside na correta aplicação do princípio da causalidade, o qual orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais.

O princípio da causalidade, pilar fundamental do sistema de distribuição dos encargos processuais, estabelece que aquele que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Este princípio encontra-se consagrado na jurisprudência pátria e possui como finalidade evitar que a parte que tem razão no processo suporte os ônus de uma demanda a que não deu causa.

No caso em apreço, é incontestável que a apelante deu causa ao ajuizamento da ação, uma vez que, mesmo após a execução satisfatória dos contratos pela apelada, deixou de adimplir a obrigação assumida no prazo contratualmente estipulado, obrigando a parte autora a buscar a tutela jurisdicional para ver satisfeito seu direito.

O fato de a apelante ter efetuado o pagamento durante o trâmite processual, o que ensejou a perda do objeto da ação, não a exime da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. Ao contrário, tal comportamento apenas confirma a procedência da pretensão deduzida pela apelada, evidenciando que o ajuizamento da ação era, de fato, necessário para obter o cumprimento da obrigação.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. EXTINÇÃO. PEDIDO SUPERVENIENTE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA No 568/STJ. 1.
Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2109915 SP 2022/0112584-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024 - destaquei).

Cumpre ressaltar que o § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil prevê expressamente que "
nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
". Assim, não há qualquer dúvida quanto à subsunção do caso concreto à norma legal.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé, entendo que, embora a tese recursal seja manifestamente improcedente, não restaram caracterizadas as hipóteses previstas no art. 80 do CPC com a clareza necessária para impor tal sanção, razão pela qual deixo de acolher esse pedido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025